Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-06.1988.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000112-06.1988.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNECK LAMINADOS LTDA - CNPJ: 03.210.218/0001-69 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADILSON OSEAS PIOVEZAN - CPF: 022.926.291-00 (APELADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – PARALISAÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ENCARGO DO CREDOR – IMPROCEDÊNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a alegação de nulidade da sentença que extingue a lide por abandono da causa quando ambas as partes são devidamente intimadas.

Se a ineficiência da Execução é essencialmente resultante da inexistência de bens passíveis de penhora, não recai sobre o credor a responsabilidade pela extinção do feito, tampouco se justifica sua condenação à verba honorária sucumbencial (STJ, AgInt no REsp n. 1.783.853/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Execução extinta sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC), com a condenação da exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante argui que o pedido de suspensão provisória do feito não constitui justa causa para sua extinção.

Afirma que não foi observada a Súmula 240 do STJ, que era imprescindível o requerimento da parte contrária, e que por isso mesmo não se justifica ter de arcar com a verba honorária, a qual, ademais, teria sido fixada em quantia excessiva.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n.
94181498
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O feito tramita há mais de 33 anos sem sucesso na busca de ativos financeiros do apelado para a satisfação da dívida, e esteve paralisado por mais de 90 dias, por essa razão o pedido de suspensão do trâmite (fls. 41 e 42 do ID n. 94181494 foi) foi indeferido e determinada a intimação da autora para impulsioná-lo, no entanto ela não se manifestou.

Diante disso, foi intimada pessoalmente, por carta com AR, mas novamente deixou transcorrer
in albis
o período concedido (fl. 50 do ID n. 94181494).

Em observância à Súmula 240 do STJ, o juízo de origem mandou intimar o apelado, que igualmente permaneceu silente (fl. 54 do ID n. 94181494).

Mesmo com a disponibilização de dois prazos (via DJe e por intimação pessoal), a apelante não tomou as providências necessárias ao andamento dos autos. Logo, os argumentos apresentados nesta fase não autorizam modificar a sentença.

Nas contrarrazões (ID n.
94181498
) está clara a concordância do apelado com a extinção da demanda, o que supre sua inércia anterior.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA CUMPRIDA
(...) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há nulidade na sentença que extingue a lide por abandono da causa quando efetuada a intimação pessoal da autora e de seu advogado pelo Diário da Justiça
”.

(AP n. 0018931-43.2003.8.11.0041, julgado em 26/09/2018, sem destaques no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC – CONCORDÂNCIA DO RÉU EM CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ - PRECEDENTES DO STJ
- SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento à lide sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC
.
A aplicação da Súmula 240 do STJ é mitigada nos casos em que há expressa concordância do réu com a manutenção da sentença que extinguiu o feito por abandono
.
A falta de impugnação da sentença de extinção por parte da executada, e as declarações das contrarrazões, hão de ser encaradas como a vontade de não dar seguimento ao feito, ou seja, como demonstração de desinteresse para continuidade da execução, capaz de suprir o requerimento para a extinção (REsp 1355277/MG)
”. (N.U 0000010-54.1999.8.11.0048, julgado em 20/03/2019, publicado no DJE de 22/03/2019, sem destaques no original).

Contudo, a ausência de andamento processual neste caso não pode ser confundida com negligência da parte credora na busca por bens passíveis de penhora.

Vê-se com nitidez que desde a propositura da Ação, há mais de trinta anos, a autora se esforçou nesse sentido. Aliás, foi inclusive decretada a prisão civil do devedor.

No intuito de evitar a longa tramitação de lides ineficazes, em 2018 o STJ firmou no REsp n. 1.604.412/SC o entendimento sobre a aplicação da prescrição intercorrente nas relações privadas.

Assim, recai também sobre o Poder Judiciário a desídia em permitir a continuidade do processamento da causa por mais um ano quando já se encontrava inócua por prazo superior ao da prescrição do direito material reclamado (art. 202, parágrafo único, do Código Civil).

Em 22/08/2018, momento em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese acima referida, a Execução n. 0000112-06.1988.8.11.0002 tinha de ser extinta por violação ao princípio da eficiência processual (art. 8o do CPC).

Portanto, a ausência de manifestação da apelante é resultado natural das diligências possíveis. Dessa forma, não lhe pode ser atribuída a responsabilidade pela extinção da demanda, tampouco se justifica, por consequência, sua condenação à verba honorária sucumbencial.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. 1.
Com relação ao cabimento dos honorários na demanda executória, seja qual for a classe do título exibido pelo credor, ou do procedimento de execução, este decorre do fato de que ela se baseia no descumprimento imputável de uma obrigação
. 2. A Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente"(REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019), assim como na desistência da execução pelo credor, em razão da inexistência de bens penhoráveis (Resp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 3.
Em razão dos ditames da causalidade, o fato de o exequente não localizar o devedor (ou seus herdeiros) para quitar o débito não pode ensejar a condenação do credor em honorários advocatícios com a extinção do feito pela prescrição intercorrente
. Isto porque a prescrição foi motivada por causa superveniente não imputável ao credor, já que o devedor "desapareceu" após deixar de cumprir com a sua obrigação.
A inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da conduta do executado
. 4. Na hipótese, um dos executados, foi devidamente citado e "declinou não possuir bens passíveis de penhora", tendo o oficial de justiça certificado, em relação ao outro, o seu falecimento. No entanto, o exequente acabou não conseguindo encontrar, após diversos pedidos de diligências e sobrestamento do feito para a sua localização, os herdeiros do falecido para regularização do polo passivo, tendo o magistrado extinto o feito em razão da prescrição intercorrente. 5. Agravo interno não provido
”. (AgInt no REsp 1.783.853/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe de 27/06/2019, sem grifos no original).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. 2.
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito
, em razão de prescrição intercorrente.
Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa
. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido
”. (AgInt no AREsp 1.804.806/PR, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2021, DJe de 12/08/2021, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para revogar a sentença apenas na parte que condenou a apelante aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021